Tribunal: CARF
Processo: 10314.720507/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA
Não há nos autos prova de que a Autoridade Fiscal teria cobrado multa e tributo em duplicidade. Não há evidências de cobrança relativas às Declarações de Admissão que não vinculadas a Declarações de Importação. Ônus da prova do Contribuinte.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE ADUANEIRO INFORMATIZADO (RECOF).
A multa regulamentar por erro na classificação fiscal se aplica às mercadorias registradas em Declaração de Importação, submetida a despacho aduaneiro, seja declarações de importação para consumo, seja declaração de importação de admissão no RECOF, ainda que em relação às mesmas mercadorias, tendo em vista que registradas em momentos distintos, configuram fatos geradores diversos e autônomos.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. CHICOTES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS. NCM 8544.30.00.
Os conjuntos de cabos elétricos para uso automotivo, denominados de chicotes elétricos, classificam-se no código tarifário da NCM 8544.30.00, constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 94/2011, e alterações posteriores, pela aplicação da RGI no 1, da Nota no 2, alínea “f” da Seção XVII, com subsídio da NESH no 7 do Capítulo 85, na Posição 8544, e pela aplicação da RGI no 6, na subposição 8544.30.00.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DO IPI. IMPORTAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO
A suspensão de imposto na importação tem como requisito a apresentação de requerimento prévio por parte do interessado, no qual faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão perante a autoridade aduaneira, nos termos do art. 121 do Decreto no 6.759/2009.
MULTA DESPROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720507/2019-11
ACÓRDÃO
3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA
Não há nos autos prova de que a Autoridade Fiscal teria cobrado multa e
tributo em duplicidade. Não há evidências de cobrança relativas às
Declarações de Admissão que não vinculadas a Declarações de Importação.
Ônus da prova do Contribuinte.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE ADUANEIRO
INFORMATIZADO (RECOF).
A multa regulamentar por erro na classificação fiscal se aplica às
mercadorias registradas em Declaração de Importação, submetida a
despacho aduaneiro, seja declarações de importação para consumo, seja
declaração de importação de admissão no RECOF, ainda que em relação às
mesmas mercadorias, tendo em vista que registradas em momentos
distintos, configuram fatos geradores diversos e autônomos.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. CHICOTES ELÉTRICOS PARA
VEÍCULOS. NCM 8544.30.00.
Os conjuntos de cabos elétricos para uso automotivo, denominados de
chicotes elétricos, classificam-se no código tarifário da NCM 8544.30.00,
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 94/2011, e
alterações posteriores, pela aplicação da RGI no 1, da Nota no 2, alínea “f”
da Seção XVII, com subsídio da NESH no 7 do Capítulo 85, na Posição 8544,
e pela aplicação da RGI no 6, na subposição 8544.30.00.
Fl. 18201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
2
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DO IPI. IMPORTAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO
A suspensão de imposto na importação tem como requisito a apresentação
de requerimento prévio por parte do interessado, no qual faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou em contrato para sua concessão perante a autoridade aduaneira,
nos termos do art. 121 do Decreto no 6.759/2009.
MULTA DESPROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

Fl. 18202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra Auto de Infração (fls. 2/51) lavrado para a
cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das Contribuições Sociais para o PIS e
Cofins, acompanhados dos respectivos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, em
decorrência da reclassificação fiscal das mercadorias importadas para aplicação de multa por erro
de classificação fiscal, prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c o art. 69, da
Lei no 10.833/2003, regulamentada no art. 711, do Decreto no 6.759/2009, em relação às
Declarações de Importação (DIs) listadas nos respectivos autos de infração (fls. 680/731).
Pela clareza com que aborda a questão, passo a transcrever o relatório elaborado
quando do julgamento pela C. DRJ:
Conforme Relatório Fiscal (fls. 601/679), em procedimento fiscal de revisão aduaneira foi
constatado que os “chicotes elétricos para uso automotivo” importados pelos
estabelecimentos filial da APTIV, CNPJ: 00.857.758/0007-36, com diferentes referências e
descrições declaradas, listados às fls. 603/608 e 680/731, foram incorretamente
classificadas pelo importador nos códigos tarifários NCM1 8544.20.00, 8544.42.00, ou
8544.49.00, tendo sido reclassificadas para o código NCM 8544.30.00, que abrange os
“chicotes elétricos para uso automotivo”, por ser mais específico, e por isso exigidas as
diferenças dos tributos incidentes nas operações, em virtude da diferença de alíquotas
desses tributos. Em síntese, destaco:
Inicialmente, explicita a autoridade fiscal que o procedimento fiscal teve como objetivo
perquirir o regular pagamento dos tributos e demais gravames devidos na importação de
chicotes elétricos para uso automotivo registrados por vários estabelecimentos filiais da
empresas, sendo que embora a autuação tenha sido efetuada em desfavor de cada uma
das filiais da empresa, todos os argumentos e informações relacionadas a tais autuação
foram inseridos em um único relatório, incluindo as particularidades que porventura
existam no caso de cada uma das unidades importadoras.
Aduz que, nas DIs/adições objeto dessa fiscalização, realizadas entre 01/01/2015 e
31/12/2018, listadas por estabelecimento às fls.603/620, a empresa se valeu dos subitens
8544.20.00, 8544.42.00 e 8544.49.00 da NCM para classificar chicotes elétricos
importados, sendo que a classificação correta para tais produtos repousa sobre no subitem
8544.30.00, a relação de importações registradas pelos estabelecimento filial, CNPJ:
00.857.758/0007-36, de que trata o presente processo às fls. 603/608.
Às fls. 621 são informados os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)
realizados nos estabelecimentos da APTIV, dentre os quais o que amparou o procedimento
fiscal no estabelecimento CNPJ 00.857.758/0007-36, cujas autuações são formalizadas no
presente processo.
Na sequência, explicita a base legal da competência para fiscalização sobre o comércio
exterior e do prazo decadencial para constituição dos créditos tributários relacionados aos
lançamentos por homologação, e expões minuciosamente a sistemática de classificação
fiscal de mercadorias.
DA AÇÃO FISCAL
 Que, o procedimento fiscal realizado em desfavor da empresa APTIV (CNPJ
00.857.758/0001-40), teve início em 11/01/2019, com a expedição do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D) no 0816500-2019-00009-6.
Fl. 18203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
4
 Que, em 16/01/2019, conforme AR dos Correios, ocorreu a ciência ao Termo de
Intimação Fiscal - DIFIS I / EQFIA III no 3002/2019, encaminhado pela via postal. O Termo
de Intimação tinha o condão de informar a empresa acerca da instauração do
procedimento fiscal e da existência do dossiê de atendimento no 10010.012131/1218-83,
que passaria a ser o meio de contato para solicitação e encaminhamento de documentos
requeridos pela fiscalização, tendo em vista que, segundo cadastro da RFB, a empresa é
optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

Que, em 12/03/2019 foi anexado ao dossiê de atendimento o Termo de Intimação DIFIS I /
EQFIA III no 3064/2019 por meio do qual foi solicitado à empresa, no prazo de 20 dias,
apresentação de: 1. documento de constituição da empresa e de todas as alterações
realizadas; 2. cópia do RG e do CPF dos sócios da empresa e de seu representante legal,
caso este não fosse sócio; 3. Informação acerca de procurador para acompanhar este
procedimento caso a empresa assim o desejasse; 4. último Balanço Patrimonial da
empresa, devidamente registrado na JUCESP; 5. relação de bens e direitos de propriedade
da empresa; 6. provas idôneas da titularidade e do valor de aquisição dos bens listados em
atendimento do item anterior. 7. cópia do contrato social e alterações contratuais
posteriores, do(s) qual(is) conste a cláusula de representatividade da empresa,
acompanhada de cópia de documento oficial de identidade do(s) signatário(s) da relação
dos bens e direitos. Em 29/03/2019, por meio de solicitação de juntada, a empresa anexou
ao dossiê de atendimento as informações solicitadas.
 Que, em 30/04/2019 foi anexado, ao dossiê de atendimento, a intimação fiscal DIFIS I /
EQFIA III no 3193/2019, por meio do qual foi dada ciência, ao contribuinte, de
procedimento fiscal de diligência a ser realizado nas dependências da matriz da empresa
no dia 07/05/2019, e, foi solicitado à empresa a disponibilização de funcionários técnicos
habilitados para prestar esclarecimentos acerca das mercadorias importadas sob os
códigos de classificação determinados pela posição NCM 8544.
 Que, em 07/05/2019, foi realizada diligência na matriz da empresa APTIV, que fica em
São Caetano do Sul. A fim de dar atendimento à solicitação mencionada na intimação no
3193/2019, a fiscalização foi recepcionada por diversos funcionários da empresa e de
despachante prestadora de serviços para a empresa APTIV, conforme detalhes descritos no
item 5.1 -. DA DILIGÊNCIA À EMPRESA.
 Que, em 14/05/2019 foi anexado ao dossiê de atendimento a intimação fiscal DIFIS I /
EQFIA III no 3209/2019, solicitando dados pertinentes a 71 códigos de produtos,
identificados por meio do código do part number, acessado pelo sujeito passivo em
14/05/2019, às 16:09, por meio da sua caixa postal. Em 30/05/2019, através de solicitação
de juntada, a empresa anexou ao dossiê de atendimento as informações solicitadas.
 Que, para maiores esclarecimentos acerca dos modelos dispostos na intimação supra,
em 05/06/2019 foi inserido, no dossiê de atendimento, a intimação fiscal DIFIS I / EQFIA III
no 3233/2019 solicitando o comparecimento presencial da empresa na Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior e Indústria- DELEX. Ema 07/06/2019, foi
realizada reunião com equipe técnica da empresa e foram apresentados dados específicos
dos 71 modelos de produto, com a devida explicação acerca da funcionalidade e
aplicabilidade de cada um deles, ficando pendentes três (03) modelos a serem esclarecidos
a posteriori, conforme detalhes expostos no item 5.5 - Da reunião na DELEX.
 Que, para a identificação desses três modelos, foram passados, por parte dessa
fiscalização, os códigos de 12 dígitos dos mesmos, que restavam pendentes quando da
intimação fiscal DIFIS I / EQFIA III no 3209/2019. Em 10/06/2019 foi inserida, no dossiê de
atendimento, a intimação DIFIS I/EQFIA III no 3249/2019 por meio do qual foi solicitado
que a empresa, no prazo de 20 dias : 1. Informe se solicitou retificação de Declarações de
Importação a partir de 01/2015; 2. Informe se houve recolhimento espontâneo, quanto às
Fl. 18204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
5
DI registradas a partir de 01/2015, de qualquer diferença de tributos/juros/multas e
apresentar cópia dos documentos de arrecadação (DARF); 3. Informe se a empresa possui
quaisquer processos judiciais ou administrativos de consulta protocolizados que versem
sobre comércio exterior e que guardem relação com importações realizadas a partir de
01/2015. Em 11/06/2019 foi protocolada solicitação de juntada ao dossiê de atendimento
com as informações que restavam pendentes na reunião quanto aos dados técnicos de 3
modelos de produtos.
 Que, no que tange à intimação DIFIS I/EQFIA III no 3249/2019, uma vez que esta não foi
atendida no prazo, em 08/07/2019 a empresa foi reintimada a fornecer as informações,
com prazo de 5 dias, por meio do Termo DIFIS I/EQFIA III no 3276/2019. Em dia
17/07/2019, foi protocolada solicitação de prorrogação de prazo para atendimento a essa
intimação, e, em 26/07/2019, foi protocolada a juntada ao dossiê de atendimento com as
informações solicitadas quando da reintimação supra.
 Que, em suma , como resposta às intimações supra, à exceção do Balanço Patrimonial,
foram entregues pelo contribuinte os demais documentos solicitados.
Das importações realizadas pela empresa
 Que, no período de 01/01/2015 a 31/12/2018 a empresa APTIV realizou, dentre outras,
importações de vários tipos e modelos de chicotes elétricos para uso automotivo, item de
grande importância na comunicação e funcionamento dos muitos circuitos internos
existentes nos veículos.
 Que, nas DI objeto de lançamento nessa autuação, a empresa utilizou-se das NCM
8544.20.00, 8544.42.00 e 8544.49.00 para classificar tais chicotes elétricos importados
para os quais, conforme exposto no item 5.7 - Da classificação fiscal das mercadorias
importadas, a classificação correta repousa no subitem 8544.30.00. A lista completa
destas importações encontra-se na forma do ANEXO I ao auto de infração.
 Que, por ocasião do registro das DI e levando-se em conta a classificação fiscal adotada
pelo importador para os chicotes elétricos, foram utilizadas as alíquotas especificadas no
quadro às fls. 638 para a apuração/recolhimento dos impostos federais, relativos ao
comércio exterior.
Da análise das mercadorias importadas
 Que, a partir da descrição das mercadorias importadas pela empresa no período
fiscalizado é possível identificar, para as importações de produtos classificados na posição
8544, a aquisição de vários modelos de chicotes elétricos, cujos códigos de identificação
(part number) seguem incluídos no texto descritivo do produto, e que não foi adotado,
pela empresa, um padrão único de descrição por modelo de mercadoria. Assim, a empresa
utilizou-se dos termos CHICOTE ELÉTRICO, FIOS COM CONEXÃO, CONJUNTO DE FIOS COM
CONEXAO (ou CONJ DE FIOS), ou ainda termos que levaram à identificação da função do
chicote elétrico, como no caso do termo CABO MULTIMIDEA. A partir da variedade de
textos, fica evidenciado que, efetivamente, há uma extensa gama de modelos de chicotes
elétricos já que estes visam atuar nos inúmeros sistemas internos presentes nos veículos
automotivos.
 Que, a título de exemplo, são disponibilizadas na Tabela 1, abaixo copiada (fls. 639)
algumas destas descrições, e que a listagem completa se encontra no ANEXO I (fls.
680/731).
Fl. 18205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
6

Que, é possível observar na Tabela 1 acima copiada, que o produto com código 13965518
foi descrito como CHICOTE ELÉTRICO e FIO COM CONEXÃO em DI diversas. Já o modelo
13669343, por exemplo, trouxe na descrição os termos CONJUNTO DE FIOS COM
CONEXÃO e CHICOTE ELÉTRICO. A tabela também apresenta o caso do modelo 10889040
que, em uma DI
encontra-se descrito como CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO, e em outra DI é descrito
como CABO MULTIMIDEA.
 Que, várias soluções de consulta apresentadas no item 5.6 - Do entendimento da Receita
Federal do Brasil, fortalecem a evidência de que a multiplicidade de chicotes elétricos nos
veículos automotores é efetivamente necessária para conectar todos os circuitos que ligam
os mais diversos controles internos dos veículos, já que estes devem controlar não somente
os circuitos ligados ao funcionamento dos automóveis, mas também os sistemas de
segurança e aqueles que permitem uso de tecnologias mais sofisticadas de conexão de
dados, como imagem, som e conexões de internet dentro dos veículos.
 Que, da análise das importações também foi possível identificar que em muitos casos a
empresa utilizou-se de NCM diversas para classificar o mesmo produto. A Tabela 2, abaixo
copiada (fls. 640), a título de exemplificação, mostra chicotes elétricos importados de
mesmo modelo, apresentados na tabela 1,que foram classificados em NCM diversas no
período de 2015 a 2018. Essa Tabela 2 ilustra que a empresa, quando da importação da
mesma mercadoria, utilizou-se da NCM incorreta em algumas DI, mas utilizou-se da NCM
(8544.30.00) correta em outras, esclarecimento mais detalhado no item 5.7 Da
classificação fiscal das mercadorias importadas.

Que, ao longo das análises foram identificados 886 modelos de produtos importados na
posição NCM 8544, sendo esses diferenciados por meio do código do produto (part
number). Por meio de pesquisas, diligência e reunião com o corpo técnico da empresa
APTIV foi identificado que, dentre os 886 modelos, 327 são chicotes elétricos de uso
automotivo.
Fl. 18206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
7
 Que, as importações dos chicotes elétricos identificados por meio desta fiscalização
foram realizadas através de sete filiais da empresa APTIV. Tais unidades encontram-se nas
cidades de Itabiritu/MG, Jambeiro/SP, Piracicaba/SP, Espírito Santo do Pinhal/SP,
Jaguariúna/SP, Paraisópolis/MG e Jacutinga/MG.
 Que, as DI nas quais foram encontrados erros de classificação foram oriundas das filiais
de Jambeiro/SP (CNPJ.: 00.857.578/0007-36), Piracicaba/SP (CNPJ.: 00.857.578/0008-17),
Espírito Santo do Pinhal/SP (CNPJ.: 00.857.578/0010-31), Paraisópolis/MG (CNPJ.:
00.857.578/0012-01) e Jacutinga/MG (CNPJ.: 00.857.578/0018-99).
Das informações disponíveis na internet
 Que, de acordo com pesquisas na rede de computadores ficou claro que, efetivamente,
há uma extensa gama de tipos de chicotes elétricos, tendo em vista os vários modelos de
veículos automotores existentes, com marcas e fabricantes diferentes, e as várias
funcionalidades as quais os chicotes elétricos se destinam. Além disso, observa-se que, a
partir de alguns tipos de chicotes elétricos, outros vão sendo construídos em tamanhos
diversos, a depender da extensão e necessidade de conectores, e dos sistemas que estes
chicotes devem interligar. De tal forma que é razoável afirmar que os chicotes elétricos
estão
espalhados em todo o veículo automotor, interligando todos os sistemas, com a finalidade
de levar energia e realizar a transferência de informações para conectar todo o veículo,
como se pode observar nas explicações dispostas no site da empresa APTIV quando
apresenta explanação acerca da produção de chicotes elétricos que fabrica (tela do site
copiada às fls. 642).
 Que, a título de exemplificação, às fls. 643, copia tela de site de outro fabricante de
chicotes elétricos, com uma imagem de um modelo de chicote elétrico automotivo.
 Que, por meio do site de compras MERCADO LIVRE também é possível encontrar uma
gama bastante variada de chicotes elétricos automotivos, de extensões variadas, para
funções diversas e para veículos de marcas e modelos diferentes dispostos no mercado
brasileiro (Extrato do site copiado às fls. 644).
Da diligência à empresa APTIV
 Que, em 07/05/2019 foi realizada diligência na matriz da empresa APTIV, com objetivo
de obter esclarecimento acerca das mercadorias importadas na posição NCM 8544. Para
tanto, foi solicitado, para essa reunião, pessoal qualificado tecnicamente para explicar
toda a gama de produtos que a empresa importou na posição NCM 8544 no período de
2015 a 2018. Participaram da reunião, por parte da RFB, as auditoras fiscais Valéria Nair
Fernandes Vergueiro, e Ana Claudia Fernandes Lourenço, matrícula 1.294.224. Por parte
da empresa APTIVA participaram a Sra. Andréia Pinheiro Ikebe, CPF.: 258.978.978-59,
ocupante do cargo de Analista de Importação, o Sr. Carlos Eduardo Gomes, CPF.:
291.775.598-94, que atua como Analista de Comércio Exterior, os engenheiros de produto
Sr. Paulo Roberto Cardoso Simões, CPF.: 289.750.488-96 e o Sr. Diego Monteiro Baldin,
CPF.:320.889.928-98, além do Sr. Fábio Luis Maciel, CPF.: 309.704.298-94, que ocupa o
cargo de Program Manager na filial da APTIV localizada no município de Jambeiro/SP.
Ademais, também fizeram parte da reunião a Sra. Cleice Crsitina Vilaça, CPF.:180.276.838-
66, que atua como despachante na qualidade de prestação de serviço.
 Que, no curso da reunião, a Sra. Andréia informou que, atualmente, as importações são
realizadas pelas filiais da empresa que se encontram nos municípios de Jambeiro/SP, de
Espírito Santo de Pinhal/SP e de Paraisópolis/MG.
 Que, com objetivo de compreender a linha de produtos e suas funcionalidades, por parte
dessa fiscalização foram apresentados vários códigos de produtos (part number) ao corpo
técnico da empresa que se encontrava presente na reunião, a fim de que fosse feita a
Fl. 18207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
8
identificação dos mesmos. Uma vez tendo sido identificado por análises prévias que, para
um mesmo código de produto, havia diferentes descrições da mercadoria importada nas
DIs de 2015 a 2018, inicialmente foi esclarecida a linha desses produtos e, na sequência,
foram concedidas explicações dos itens, usando-se como base as linhas de códigos (part
number), tendo em vista que foram identificados 886 códigos de produtos diferentes.
 Que, considerando a grande gama de mercadorias diferentes e que os mesmos guardam
características técnicas bastante específicas, os engenheiros mostraram algumas dessas
peças, também se utilizaram de fotos e imagens de projeto dos produtos para trazer
esclarecimentos necessários para a nossa identificação da mercadoria bem como sua
função dentro do todo.
 Que, às fls. 646/652, foram copiadas fotos das peças apresentadas pelos engenheiros
durante a reunião.

Que, é importante que se tenha sempre em mente que na posição NCM 8544, a APTIV
importou uma série de produtos que fazem parte de uma linha maior, conhecida como
chicote elétrico automotivo. Também em decorrência da não homogeneidade nas
descrições das mercadorias, a identificação de cada um dos produtos foi feita pelo seu part
number, já que, conforme informação técnica, tal código é o que identifica de forma única
um determinado produto.
 Que, dentre os itens mostrados pelos engenheiros na reunião foram identificados
aqueles que se classificam como chicotes elétricos, e, juntamente com as demais
explanações técnicas foi possível depreender que há uma gama bastante grande e
diversificada desses chicotes. Pode haver grande variação de tamanhos, cores e
especificações para que seja possível a construção de extensos chicotes elétricos a partir
de outros menores ou não, de tal forma que um ou mais sistemas de controle, presentes
em um automóvel, possam efetivamente cumprir o seu papel e permitir integração de
informações para que todas as funções do veículo automotivo possam ser executadas.
 Que, por meio de um desenho de protótipo de um veículo automotor, no computador, os
técnicos mostraram que os chicotes elétricos estão por todo o veículo, ou seja, no controle
de freios, das rodas, das portas, do porta-malas, da direção entre outros.
 Que, a partir das análises das mercadorias e das descrições das mesmas nas DIs, foi
possível identificar que produtos que ora são descritos como chicote elétrico, e ora como
conjunto de fios com conectores são, efetivamente, mercadorias compostas por conjunto
de fios com conectores nas extremidades e que esses seriam como se fossem “chicotes
menores” que vão compor um chicote elétrico maior, pois a empresa vai fazendo a sua
montagem de grandes chicotes elétricos na medida da necessidade e aplicação em cada
parte do veículo automotor.
 Que, questionada quanto à variedade de formas de descrição da mercadoria para um
mesmo part number, fomos informadas de que a empresa está trabalhando num projeto
que visa padronizar a descrição de todos os produtos para todas as fases do mesmo dentro
da empresa e, inclusive, na descrição destes na DI.
 Que, a empresa informou que os part number cujos códigos começam com a letra M
dizem respeito a outros tipos de matéria prima que será utilizada na construção de
chicotes elétricos, logo, tais mercadorias não seriam efetivamente chicote elétrico.
 Que, alguns part number não puderam ser esclarecidos na diligência sob alegação de
que não constavam nos sistemas de que os engenheiros dispunham e deveriam ser de
produtos descontinuados e que eram utilizados em plantas fabris da empresa que hoje
estavam desativadas, mas que, no entanto, seriam ainda esclarecidos pela empresa.
Fl. 18208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
9
 Que, dentre os grupos de part number analisados, foi possível identificar aqueles que, a
despeito de terem sido classificados na DI na NCM 8544, não são chicotes elétricos. Ou
seja, acerca dos itens sob os quais os técnicos foram inquiridos, foi possível esclarecer
quais dentre eles, efetivamente, devem ser classificados na categoria de chicotes elétricos
e aqueles que estão fora dessa categoria.
Da reunião na DELEX
 Que, em 07/06/2019, em atendimento à Intimação Fiscal DIFIS I / EQFIA III n. 3233/2019,
compareceram à DELEX, o Sr. Diego Monteiro Baldin, CPF.: 320.889.928-98, engenheiro de
produto da Unidade de São Caetano/SP da empresa APTIV, e o Sr. Jivago Bolognani, CPF.:
324.329.918-77, gerente de Trade Complaince da Unidade de Jambeiro/SP. Tal reunião
teve
como objetivo a obtenção de esclarecimentos acerca de outros códigos de produto sob os
quais ainda pairavam dúvidas quanto a características técnicas dos mesmos. A partir de
parecer técnico acerca da configuração dessas mercadorias vislumbrou-se identificar se a
essas caberiam a classificação de chicotes elétricos ou não.
 Que, os códigos (part number) objeto desse encontro foram apresentados na intimação
fiscal DIFIS I / EQFIA III no 3209/2019, instrumento por meio do qual foram solicitadas
informações técnicas que poderiam ser feitas por meio de catálogos, desenhos técnicos ou
imagens (fotos). Tendo em vista a especificidade de tais mercadorias que envolvem não
apenas a sua composição, formação, mas também a sua aplicabilidade, essa fiscalização
julgou necessária uma explicação de viés técnico presencial para dirimir questões
pendentes e, enfim, identificar os produtos.
 Que, a lista de part number, constante de 71 itens, foi repassada, um a um, com os
técnicos presentes, de forma que foi possível a avaliação, por parte dessa fiscalização, dos
itens a serem classificados ou não como chicotes elétricos. Dessa reunião restaram
pendentes os códigos de produtos 3ACD000000066045, 3ACD190220000005IM e
3ACD000000007633, cujos esclarecimentos técnicos foram posteriormente inseridos, pela
empresa, no dossiê de atendimento (anexos).
Do entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB)
 No âmbito administrativo, várias são as soluções de consulta que apontam para o código
tarifário 8544.30.00 como sendo o correto para a classificação fiscal dos chicotes elétricos
para uso automotivo.
 Que, às fls. 654/660 são reproduzidas as ementas de algumas destas soluções de
consulta, as quais consolidam o entendimento da RFB acerca do assunto objeto deste auto
de infração.
 Que, por meio das soluções de consulta apresentadas, buscou-se evidenciar, através da
apresentação de parâmetros comuns, que ao final são muitas, talvez incontáveis, as
variedades de chicotes elétricos que é possível se ter em um veículo automotivo a
depender da funcionalidade requerida para os mesmos. Dentre os traços comuns cumpre
salientar que são identificados como conjunto de fios, cuja função principal e secundária é
transportar energia (eletricidade) e informações (dados) entre os muitos sistemas que
compõem um veículo automotor. Nessas soluções de consulta seguem exemplificadas
interconexões de sistemas que controlam portas dianteira, traseira e porta-malas, circuitos
que interconectam chicotes das portas com o motor e painel do veículo, chicotes
responsáveis pelos componentes instalados no compartimento do motor e chicotes que
interligam painel e controle central do veículo. Assim, é natural se pensar, que na
composição de determinado chicote elétrico que reúne ou combina outros chicotes
elétricos formando extensos sistemas de comunicação dentro do veículo automotor.
Fl. 18209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
10
 Que, da análise das soluções de consulta também se observa que há casos em que
chicotes elétricos importados são destinados a acabamento industrial nas dependências
da empresa a fim de que esta os utilize para montagem de chicotes ainda maiores para
funcionalidades especificas e necessárias a seus clientes.
Da classificação fiscal das mercadorias importadas
 Que, para análise das mercadorias, além de estudos acerca dos chicotes elétricos de uso
automotivo, foram realizados encontros com equipe técnica da empresa APTIV para
compreensão acerca das importações da empresa bem como para dirimir dúvidas ainda
pendentes tendo em vista a extensa gama de modelos de produtos que foram importados
na posição NCM 8544. Os encontros programados se deram por meio da diligência
realizada em 07/05/2019 (item 5.4 Da Diligência à empresa), e por meio da reunião
realizada nas dependências da DELEX em 07/06/2019 (item 5.5 Da visita a Delex).
 Que, no caso em tema, nas DI objeto de lançamento nessa autuação a empresa utilizou-
se das NCM 8544.20.00 (“Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais”),
8544.42.00 (“Munidos de peças de conexão”) e 8544.49.00 (“Outros”) para classificar os
chicotes elétricos importados.
 Que, observa-se, por meio dos códigos tarifários utilizados pela empresa APTIV, que a
empresa reconhece, no âmbito da posição, que se aplica a de código 8544 na classificação
dos já mencionados chicotes elétricos. Contudo, conforme esclarecimentos abaixo
dispostos, fica claro o equívoco da empresa na classificação das DI autuadas por meio
dessa ação fiscal.
 Que, com base nos elementos apresentados, nas informações pertinentes ao tipo de
mercadoria, nas informações obtidas na internet, nos dados técnicos obtidos por meio do
contato com pessoas especializadas da empresa APTIV, nas soluções de consulta
apresentadas, sobretudo, nas informações declaradas nas DI pelo próprio sujeito passivo,
passa-se à análise da classificação fiscal das mercadorias importadas pela empresa.
 Que, inicialmente insta esclarecer que, muito embora o Capítulo 87, Seção XVII da NCM,
abrigue veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios, de acordo com a Nota 2-f da referida Seção, os chicotes elétricos devem ser
classificados no Capítulo 85 uma vez que, efetivamente, tratam-se de materiais elétricos
utilizados em veículo automotor.
2.- Não se consideram "partes" ou "acessórios", de material de transporte, mesmo que
reconhecíveis como tais:
[...]
f) As máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Capítulo 85);
[...]

Que, pela aplicação da Regra Geral de Interpretação no 1 (RGI no) do SH/NCM, que
preconiza que, para efeitos legais, a classificação fiscal é determinada pelos textos das
posições e das notas de seção e de capítulo, as mercadorias objeto da ação fiscal devem
ser classificadas no capítulo 85 da Tarifa Externa Comum (TEC), referente a “Máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, e suas partes;aparelhos de gravação ou de reprodução de
som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas
partes e acessórios.”, mais precisamente na posição 8544 relativa a “Fios, cabos (incluindo
os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os
envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras
Fl. 18210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
11
ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores
elétricos ou munidos de peças de conexão”.
 Que, a NESH dispõe acerca do que compreende o capítulo 85 da seguinte forma :
O presente Capítulo compreende:
[...]
7) Alguns artigos que se utilizam nas instalações ou em aparelhos elétricos em virtude de
suas propriedades condutoras ou isolantes, tais como os fios isolados e jogos de fios
(posição 85.44), os isoladores (posição 85.46), as peças isolantes e os tubos metálicos
isolados interiormente (posição 85.47).
Que, no que tange à posição 8544, a NESH dispõe:
85.44 - Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos
elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de
conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente,
mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão.
8544.1- Fios para bobinar:
8544.11 -- De cobre
8544.19 -- Outros
8544.20 - Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais
8544.30 - Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios do tipo utilizado em
quaisquer veículos
8544.4 - Outros condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V:
8544.42 -- Munidos de peças de conexão
8544.49 -- Outros
8544.60 - Outros condutores elétricos, para uma tensão superior a 1.000 V
8544.70 - Cabos de fibras ópticas

Que, aplica-se a RGI no 6, a qual dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das notas de subposição respectivas.
 Que, pelo texto da subposição 8544.30.00, observa-se que esta dispõe do texto mais
específico para a classificação do produto em tema, de tal forma que as subposições
8544.20.00, 8544.42.00 e 8544.49.00 não atendem às qualificações da mercadoria.
 Que, de acordo com o texto da subposição 8544.20.00, este código se aplica a cabos
coaxiais e outros condutores coaxiais, e que não é a característica dos cabos elétricos que
ora são objeto dessa autuação. A subposição 8544.42.00 se destina a fios elétricos
munidos de peças de conexão que se enquadrem na categoria de outros condutores
elétricos, para tensão não superior a 100 V. Assim, ainda que os cabos fossem de tensão
não superior a 100 V, tal classificação não poderia ser utilizada visto que a subposição
8544.30.00 é mais específica para os chicotes elétricos em análise, pois se aplicam a jogos
de fios para ignição e outros jogos de fios utilizados em quaisquer veículos.
 Que, de acordo com a NESH para a posição 8544, o fato de os fios se encontrarem
munidos de peças de conexão (tomadas, terminais etc.) em uma ou em ambas as
Fl. 18211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
12
extremidades, não modifica a sua classificação. Situação análoga ocorre quando a
empresa classificou os chicotes elétricos na subposição 8544.49.00, que apresenta, como
texto descritivo, o termo OUTROS, indicando, explicitamente, que essa posição se aplica
quando nenhuma das anteriores pode ser utilizada, sendo, portanto, um código NCM para
aplicação de caráter genérico.
 Que, uma vez determinado que o código de classificação NCM 8544.30.00 apresenta o
texto descritivo mais específico para o caso, importante se faz identificar que se trata de
uma subposição fechada. Sendo assim, não havendo desdobramentos de item e subitem,
não resta dúvida de que esta seja a classificação correta.
DOS TRIBUTOS E DAS INFRAÇÕES
 Que, como anteriormente explicado em detalhes, a empresa APTIV incorreu em infração
à legislação ao classificar, de forma incorreta, chicotes elétricos de uso automotivo. A
empresa classificou, nos códigos tarifários 8544.20.00, 8544.42.00 e 8544.49.00,
mercadorias cuja classificação correta repousa na NCM 8544.30.00.
 Que, nos termos do artigo 94 do Decreto-Lei no 37/66 , para caracterizar-se como
infração, basta que a conduta importe inobservância da legislação, sendo irrelevante se a
referida conduta foi voluntária ou involuntária, e que “a responsabilidade por infração
independe da
intenção do agente” e da “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Tal
disposição encontra-se reproduzida também no artigo 136 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
 Que, considera-se ocorrido o fato gerador do IPI, na importação, na data do
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira, conforme art. 35, inciso I,
do Dec. 7.212/2010, e art. 238 do Decreto no 6.759/2009.
 Que, a base de cálculo do IPI vinculado à importação é o valor que servir ou que serviria
de base para cálculo do II, por ocasião do despacho aduaneiro, acrescido do montante
desse imposto e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele
exigíveis (artigo 190, I, “a”, do Decreto no 7.212/2010 e artigo 239 do Decreto no
6.759/2009) e a alíquota do IPI consta da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI (artigo 240 do Decreto no 6.759/2009).
 Que, em decorrência do erro de classificação fiscal dos chicotes elétricos, exposto com
detalhes no item 5.7 - Da classificação fiscal das mercadorias importadas, foram apuradas
as seguintes diferenças de alíquota (quadro às fls. 668, abaixo copiado):

Que, tendo em vista o erro de classificação fiscal mencionado e a diferença de alíquota de
IPI utilizada e aquela que efetivamente deveria ter sido aplicada nas operações, cobra-se a
diferença de imposto devido, com os respectivos acréscimos legais, conforme cálculos
constantes do auto de infração.
PIS/PASEP-Importação (PIS) e COFINS-Importação
 Que, o fato gerador do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação ocorre na data
do registro da DI como preconiza a Lei no 10.865/2004, em seu artigo quarto, inciso I.
Fl. 18212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
13
 Que, o artigo 8o da Lei no 10.865/2004 trata da alíquota aplicável do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação) incidentes sobre a importação de bens e serviços. As
alíquotas das contribuições PIS e COFINS, no período de 2015 a 2018, foram alteradas
várias vezes por força da MP 668/2015, convertida na Lei 13.137/2015, das MP 774/2017
e MP 794/2017 e da Lei 13.670/2018. Dentro desse período foram apuradas as seguintes
diferenças de alíquota das contribuições supra para as NCM 8544.20.00, 8544.42.00,
8544.49.00 e 8544.30.00 (tabelas às fls. 669/670).
 Que, a base de cálculo das contribuições supra incidentes na importação foi definida pelo
inciso I, art.7o da Lei no 10.865, a partir da Lei 12.865/2013.
 Que, como reflexo, foi publicada a Instrução Normativa RFB no1.401/2013, que dispõe
sobre os cálculos da PIS e da COFINS na importação de bens e serviços.
 Que, tendo em vista o erro de classificação fiscal mencionado e a diferença de alíquotas
de PIS e COFINS utilizadas e aquela que efetivamente deveria ter sido aplicada nas
operações, cobra-se a diferença devida de tais contribuições, com os respectivos
acréscimos legais, conforme cálculos constantes deste auto de infração.
Acréscimos legais
 Que, aplicam-se os acréscimos legais previstos nos artigos 44 e 61 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, quais sejam, multa de lançamento de ofício e juros de mora, cujas
bases de cálculo são as diferenças de tributo apuradas atualizadas no momento do
pagamento.
 Que, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 20/2014, pelo fato de o
pagamento do IPI vinculado à importação se dar no momento do registro da DI,
antecipando-se ao fato gerador cuja ocorrência se presume, o não recolhimento do
referido imposto na data devida faz incidir multa, inclusive de ofício, e juros de mora a
partir da data do registro da DI.
 Que, uma vez que o erro de classificação fiscal apurado no presente procedimento
implicou acréscimo no IPI, esse imposto está sendo cobrado com multa de ofício e juros de
mora, contados da data do registro da DI. Considerando que o software utilizado pela RFB
para emissão do auto de infração ainda não foi atualizado no sentido de se adequar ao
entendimento da SCI Cosit 20/2014, a data que consta no auto de infração como “Data
Desembaraço” refere-se, na verdade, à data de registro da DI.

Da Multa Administrativa por Classificação Incorreta
 Que, a classificação incorreta de mercadorias dá ensejo à aplicação de multa de 1%
sobre o valor aduaneiro, nos termos do artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
e do artigo 69 da Lei no 10.833/2003. Essas disposições foram compiladas no artigo 711 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
 Que, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro está sendo aplicada em função da
reclassificação fiscal dos chicotes elétricos para uso automotivos importados, no entanto,
tal multa é majorada para R$ 500,00 se o valor calculado lhe for inferior. Esta multa não
prejudica a exigência de outras penalidades, a exemplo daquela constante do tópico 6.3 -
Acréscimos legais.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA
 Que, no âmbito da sujeição passiva, inicialmente cabe mencionar que cada uma das
filiais importadoras da empresa APTIV figura na qualidade de contribuinte nas
Fl. 18213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
14
importações de chicotes elétricos de uso automotivo autuadas por essa fiscalização em
decorrência de classificação incorreta da mercadoria.
 Que, em se tratando do IPI, vinculado à importação, o artigo 24, inciso I, do Decreto no
7.212/2010, estatui que o importador, em relação ao fato gerador decorrente do
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira, é obrigado ao pagamento
do referido imposto como contribuinte.
 Que, nos termos do artigo 5o da Lei 10.865/2004, é contribuinte das contribuições PIS-
Importação e COFINS-Importação o importador que promove a entrada de bens
estrangeiros no território nacional.
 Que, assim, por construção lógica, as filiais devem figurar na condição de sujeito passivo
do auto de infração que corresponda a importações por elas realizadas. No entanto,
ocorre que algumas das filiais autuadas encontram-se baixadas conforme comprovação
abaixo demonstrada. De acordo com informações extraídas dos sistemas da RFB, as filiais
dos municípios de Piracicaba/SP e Jacutinga/MG constam como baixadas a partir de
15/12/2017 e 20/11/2016 respectivamente, ou seja, ambas estão extintas por liquidação
voluntária (extratos do Sistema CNPJ, copiados às fls. 676/677).

Que, tais informações são confirmadas por meio de documentação fornecida pela empresa
na qual consta o Contrato Social da APTIV e suas alterações, os quais compõem esse Auto
de Infração.
 Que, no que tange à situação das filiais que ora encontram-se extintas e que foram os
sujeitos dos fatos geradores quando da importação, com base no Princípio da Unicidade
da Personalidade Jurídica, cabe a cobrança, dos débitos por elas contraídos, à matriz da
empresa. Pelo Princípio da Unicidade da Personalidade Jurídica, conceito bastante
consolidado pelos Tribunais Judiciais (TJ-MS_PAL_08000341220148120043 MS 0800034-
12.2014.8.12.0043 https ://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/262141357/apelacao-
apl-8000341220148120043–ms -0800034-1220148120043?ref=serp 13).
 Que, dessa forma e com base no todo aqui exposto, nos lançamentos tributários em
desfavor das filiais de Piracicaba/SP e Jacutinga/MG figura, na condição de sujeito passivo,
a matriz da empresa APTIV.
CONCLUSÃO
 No âmbito da ação fiscal, amparada pelos TDPF dispostos na tabela abaixo (fls. 678), foi
constatada irregularidade nas importações realizadas pela APTIV MANUFATURA E
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, através das DIs listadas no tópico 1 do relatório fiscal.

 Que, constatou-se o erro de classificação fiscal nas importações de chicotes elétricos de
uso automotivo, para os quais a classificação correta encontra-se no código tarifário
8544.30.00.
 Que, diante da irregularidade lavrou-se autos de infração, por meio do quais são
cobradas a diferença do IPI, PIS e COFINS. Ademais foram cobrados os acréscimos legais
cabíveis, bem como a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias classificadas
Fl. 18214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
15
incorretamente. Por fim, insta comentar que os cálculos de todos os valores se encontram
no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário deste Auto de Infração.
9. ANEXOS
São anexos deste processo:
ANEXO I – Listagem das DI autuadas por erro de classificação fiscal juntamente com a
descrição das mercadorias;
ANEXO II – Extratos das Declarações de Importação;
ANEXO III – Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) de fiscalização
Embora não constem discriminados como “ANEXO” (nos moldes da listagem acima),
instruem o processo do auto de infração todos os termos lavrados ao longo da ação fiscal,
acompanhados, quando for o caso, das respostas do sujeito passivo.”

Devidamente intimada, o Contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pela C 2o Turma/DRJ03, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. CHICOTES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS. NCM
8544.30.00.
Os conjuntos de cabos elétricos para uso automotivo, denominados de chicotes elétricos,
classificam-se no código tarifário da NCM 8544.30.00, constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex no 94/2011, e alterações posteriores, pela aplicação da RGI no 1, da
Nota no 2, alínea “f” da Seção XVII, com subsídio da NESH no 7 do Capítulo 85, na Posição
8544, e pela aplicação da RGI no 6, na subposição 8544.30.00.
Assunto: Obrigações Acessórias
Escolher um Período: 01/01/2015 a 31/12/2018
Fl. 18215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
16
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE ADUANEIRO INFORMATIZADO (RECOF).
A multa regulamentar por erro na classificação fiscal se aplica às mercadorias registradas
em Declaração de Importação, submetida a despacho aduaneiro, seja declarações de
importação para consumo, seja declaração de importação de admissão no RECOF, ainda
que em relação às mesmas mercadorias, tendo em vista que registradas em momentos
distintos, configuram fatos geradores diversos e autônomos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DO IPI. IMPORTAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO
A suspensão de imposto na importação tem como requisito a apresentação de
requerimento prévio por parte do interessado, no qual faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua
concessão perante a autoridade aduaneira, nos termos do art. 121 do Decreto no
6.759/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reforça os
argumentos de defesa apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Inicialmente, afasto a diligência requerida na medida em que a Recorrente não
trouxe aos autos elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações, e nem elementos
que de fato apontassem a necessidade de realização de diligência.
Em que pese a observância e prestígio desta Relatora pelo princípio da verdade
material, é fundamental que a parte traga aos autos os elementos probatórios, exemplos e cotejos
que demonstrem o direito alegado.

1 - A INDEVIDA AUTUAÇÃO CONSIDERANDO O DOCUMENTO DE ADMISSÃO
ADUANEIRO – DA E A DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO – DI;
Fl. 18216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
17
Alega a Recorrente que, no âmbito do regime RECOF, deve apresentar duas
declarações distintas: Declaração de Admissão (DA) no momento da entrada da mercadoria e
Declaração de Importação (DI) no momento da nacionalização das mesmas.
Sustenta que as mesmas mercadorias e valores constam em ambas as declarações,
mas que apenas uma delas deve ser considerada para fins de fiscalização e que, no caso, o Auto de
Infração teria sido lavrado com base em informações presentes simultaneamente nas DIs e nas
respectivas DAs.
Destaca que mais de 60% dos itens do relatório fiscal foram computados em
duplicidade e que a duplicidade de lançamentos compromete a legitimidade do crédito tributário
exigido.
Requer, assim, que, para evitar cobrança em duplicidade, apenas uma das
declarações seja considerada (por exemplo, a DI).
Ao analisar tais argumentos, a C. DRJ afastou a nulidade suscitada com base no
seguinte argumento:
“Em primeiro lugar, cabe esclarecer que eventuais equívocos na apuração da base de
cálculo dos lançamentos, como o alegado cômputo de operações em duplicidade, não
caracterizam vício material que provoque a nulidade do lançamento, nos termos do
artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, in verbis.
(...)
A existência de duplicidade de lançamento, quando efetivamente demonstrada sua
ocorrência, é causa de exoneração por improcedência do lançamento duplicado, por essa
razão é na parte de mérito deste Voto que será analisada, o que desde já adiantamos não
restou demonstrada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, uma vez que ainda que
restasse demonstrada a ocorrência de lançamento em duplicidade, tal fato não acarretaria
a nulidade do lançamento, mas sim a sua improcedência.”

A Recorrente juntou aos autos a planilha de fls. 17924/17926, na qual apontaria as
DIs nas quais teria havido cobrança em duplicidade. Vejamos parte da planilha:

A planilha juntada não demonstra a ocorrência da cobrança em duplicidade.
Fl. 18217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
18
Em que pese o argumento da Recorrente, entendo que a mesma não demonstrou a
ocorrência da suposta cobrança em duplicidade, o que poderia ter sido feito pelo cotejo entre DIs,
DAs, e o Auto de Infração.
Cumpre destacar que o lançamento é acompanhado por planilha de fls. 680/731, no
qual a d. Autoridade Fiscal descreve o item de cada DI autuada, e, quando o caso, faz referência à
DA vinculada. Vejamos:

Como se vê, tanto da planilha acima mencionada, quanto do próprio Auto de
Infração de fls. 29 e seguintes, os valores autuados fazem referência, sempre à DI, e por isso, não
há que se falar em cobrança em duplicidade.
Até mesmo, porque, conforme bem demonstrado pela C. DRJ, as operações
amparadas pelo RECOF (com a emissão de DA) os tributos são suspensos, e, por isso, não poderia
a d. Autoridade Fiscal cobrar tributos sobre as mesmas. Vejamos:
“Portanto, nos termos da legislação aplicável, acima disposta, em relação às mercadorias
importadas ao amparo de Declaração de admissão no RECOF, não há que se falar em
exigência de impostos e contribuições devidos na importação, uma vez que tais
mercadorias gozam de suspensão dos tributos. Portanto, caso tivessem sido efetuados
lançamentos de impostos e contribuições nessas operações, seria o caso de cancelamento,
por indevidos, tendo em vista que não se está a tratar de descumprimento do regime
aduaneiro especial.”

Ao apresentar o Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente se desincumbiu do
ônus da prova, reafirma a tese já apresentada, mas não traz aos autos qualquer elemento que
comprove suas alegações. Assim sendo, a Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar
documentos pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar suas alegações.
Pelo exposto, não merece prosperar a tese da Recorrente.

DA INDEVIDA AUTUAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO QUE NÃO TIVERAM ITENS
ANALISADOS PELA AUTORIDADE FISCAL
Alega a Recorrente que, “conforme se pode verificar do relatório fiscal acostado à
presente autuação fiscal, bem como às demais autuações que foram lavradas em desfavor da
Recorrente, a Recorrida acostou uma relação significativa de DIs que, no seu entender,
demonstram a suposta incorreção da Recorrente quanto à classificação fiscal das mercadorias que
Fl. 18218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
19
por ela foram importadas” mas que das 1.419 Declarações de Importação (DIs) listadas no
relatório fiscal, apenas 778 foram analisadas, sendo que 641 não teriam tido qualquer análise.
Aduz que a autuação teria, então, se apoiado em presunções (como a própria
classificação declarada pela importadora), sem comprovação concreta de irregularidade, o que
violaria os princípios da legalidade, tipicidade e necessidade de motivação com base em provas.
Ao analisar tais alegações, a C. DRJ, assim entendeu:
“Mostra-se desarrazoada a alegação de nulidade do sujeito passivo por suposta inclusão
na autuação de itens de DI não analisados e nem requeridos pela autoridade fiscal, uma
vez que demonstra tal alegação com uma listagem de DIs, relacionando a suposta
quantidade de itens auditados e não auditados (fls.17.927/17.942), mas não explicitando o
que significaria tal auditagem.
Por exemplo, da acima referida listagem (fls. 17.927) em relação à DI/Adição no
15/0015792-0/003.01, consta que existiria somente 1 item, que não teria sido auditado.
Essa DI registrada em 05/01/2015 (fls. 732/134) possui 04 adições, sendo que apenas a de
no 003, de único item foi inclusa no procedimento fiscal , cuja mercadoria foi descrita na DI
como importação de “13968235 CONJ.FIOS C/CONEXAO AIRB 070986”, classificada pelo
importador no código tarifário NCM 8544.42.00. Portanto, essa DI de admissão no RECOF
está dentro do escopo do procedimento fiscal (fls. 7.515/7.518) e foi devidamente autuada
apenas pela multa por erro na classificação fiscal (fls. 5/25, 29/57, 60/88 e 90/117),
conforme relatório fiscal e documentos comprobatórios anexos.
Observa-se a inexistência de lançamentos de IPI e das contribuições sociais para o PIS e
Cofins (fls. 5/88) para essa operação em virtude de suspensão desses tributos ao amparo
do regime de RECOF, consoante informações constantes do campo “Dados
Complementares” da DI (fls. 733).
Portanto, não há que se falar que tal DI não tenha sido auditada ou solicitada, uma vez
que a própria importadora, declarou a mercadoria com “conjunto de cabos com conexão,
part number: 13968235”, denominados de “chicotes elétricos” para fabricação de
componentes, partes e peças destinadas a veículos autopropulsados, sendo portanto,
abrangida na situação fática pormenorizada no relatório fiscal.
Vale ainda destacar que, observa-se na planilha denominada “Part Number” do arquivo
não paginável (fls. 17.954) apresentada pela impugnante que todos os produtos que
supostamente não teriam sido auditados são aqueles cujas descrições constantes das DIs
já os identifica de pronto como “chicotes elétricos”, tendo em vista que descritos como
“Chicote OSPB”, “CONJ.FIOS C/CONEXAO AIRB”, “CHICOTE ELÉTRICO RESPONSÁVEL PELO
GERENCIAMENTO DE ENERGIA DOS VEÍCULOS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705” etc. O que
torna tal alegação ainda mais sem sentido.
A descrição declarada de uma mercadoria importada admite prova em contrário, ou seja,
cabe a quem a alega, provar que a mercadoria é ou não aquela constante da declaração,
nos termos do disposto no art. 373, do CPC/20152, e dos arts. 9o e 16, inciso III, do Decreto
no 70.235/19723, adiante copiados.
(...)
Verifica-se, assim, que todas as mercadorias autuadas importadas ao amparo de DIs
registradas no período de 2015 a 2018, pelo estabelecimento de CNPJ 00.857.758/007-36
(listadas às fls. 603/608 e 680/17.514) identificadas pela Fiscalização como “chicotes
elétricos para uso automotivo”, que por terem sido classificadas erroneamente pelo
importador nos códigos tarifários da NCM 8544.20.00, 8544.42.00 ou 8544.49.00 foram
reclassificadas para o código NCM 8544.30.00.
Fl. 18219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
20
Todas essas DIs estão inclusas no escopo do TDPF (fls. 17.515), do qual o sujeito passivo foi
regularmente cientificado (fls. 17.516/17.518) e devidamente inclusas na acusação
fundamentada de erro na classificação fiscal adotada na DI e de consequente
reclassificação fiscal para o código NCM apontado pela autoridade fiscal, conforme
trechos adiante copiados do relatório fiscal (fls. 601/679).
(...)
A Fiscalização descreveu claramente a situação fática e apresentou os elementos que a
comprovam, possibilitando ao sujeito passivo perfeita compreensão da acusação que lhe
foi infringida e das penalidades impostas, conforme se depreende da simples leitura da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 17.897/17.921).
É importante ainda destacar que, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/19724, o
contraditório no processo administrativo fiscal somente se instaura com a apresentação
da impugnação ao auto de infração.”

Entendo que a DRJ analisou corretamente a questão. A mera alegação da
Recorrente não é suficiente para afastar o lançamento, devidamente justificado e lastreado de
provas.
Aqui, mais uma vez, como bem destacado pela DRJ, deveria a Recorrente ter
apresentado elementos comprobatórios de que as mercadorias importadas, as quais ela própria
identificou na DI como conjuntos de fios ou cabos, denominados chicotes elétricos, ou as que
embora não declaradas dessa forma, a d. Autoridade Fiscal apresentou robusta evidenciação de
que também se tratavam de chicotes elétricos.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente se desincumbiu do
ônus da prova, reafirma a tese já apresentada, mas não traz aos autos qualquer elemento que
comprove suas alegações.
A Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos pertinentes,
suficientes e necessários, a fim de comprovar suas alegações.
Pelo exposto, não merece prosperar a tese da Recorrente.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS

A Recorrente inicia sua defesa de mérito citando casos de outros produtos, como
leite de rosas e “crocs”, nos quais a classificação fiscal considerada por autoridades fiscais foram
desconsideradas por este C. CARF.

Sobre os produtos tratados nos autos, sustenta a Recorrente, em síntese, que as
mercadorias importadas foram corretamente classificadas no código NCM 8544.20.00, 8544.42.00
ou 8544.49.00 por ela adotado nas respectivas DIs, por não se tratar de jogos de fios, mas sim de
produtos específicos, simples cabos elétricos com conectores em suas extremidades ou cabos
coaxiais, por isso classificados em tais códigos.

Por sua vez, a d. Autoridade Fiscal entende que os produtos identificados como
“chicotes elétricos para uso automotivo”, importados ao amparo das Adições assinaladas nos
autos de infração, registradas no período de 2015 a 2018, foram incorretamente classificadas pelo
Fl. 18220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
21
importador nos códigos tarifários NCM 8544.20.00, 8544.42.00 ou 8544.40.00, tendo sido
reclassificadas para o código NCM 8544.30.00.
Os produtos previstos na NCM 8544.42.00 são fios elétricos munidos de peças de
conexão que se enquadrem na categoria de outros condutos elétricos, para tensão não superior a
1.000V, munidos de peças de conexão.
Por sua vez, os produtos previstos na NCM 8544.30.00 são jogos de fios para velas
de ignição e outros jogos de fios do tipo utilizado em quaisquer veículos
Já os produtos previstos na NCM 8544.20.00, são cabos coaxiais e outros
condutores coaxiais.
Alega a Recorrente que:
“54. Como se sabe, a classificação fiscal das mercadorias deve se pautar pelas regras
gerais de interpretação do sistema harmonizado (RGI/SH) da convenção internacional
sobre o sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias, nas regras
gerais complementares do MERCOSUL (RGC/NCM), além das regras gerais
complementares da TIPI, nos pareceres de classificação do comitê do sistema harmonizado
da Organização Mundial das Aduanas e nos ditames do MERCOSUL e, subsidiariamente,
das notas explicativas do sistema harmonizado (NESH).
55. A regra geral para a interpretação do sistema harmonizado no 1 dispõe que os títulos
das seções, capítulos e subcapítulos tem apenas valor indicativo e que, para os efeitos
legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de
capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas.
56. Para a interposição do sistema harmonizado no 6, por sua vez, dispõe que a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para
os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respectivas,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Nestes termos, a
nota 2 da Seção XVII da TIPI estabelece que:
2.- Não se consideram "partes" ou "acessórios", de material de transporte,
mesmo que reconhecíveis como tais:
a) As juntas, arruelas (anilhas) e semelhantes, de qualquer matéria (regime da
matéria constitutiva ou posição 84.84), e outros artigos de borracha vulcanizada
não endurecida (posição 40.16);
b) As partes de uso geral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de metais comuns
(Seção XV) e os artigos semelhantes de plástico (Capítulo 39);
c) Os artigos do Capítulo 82 (ferramentas);
d) Os artigos da posição 83.06;
e) As máquinas e aparelhos, das posições 84.01 a 84.79, e suas partes, exceto os
radiadores para os veículos desta Seção; os artigos das posições 84.81, 84.82 e,
desde que constituam partes intrínsecas de motores, os artigos da posição
84.83;
f) As máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Capítulo 85);
g) Os instrumentos e aparelhos, do Capítulo 90;
h) Os artigos do Capítulo 91;
Fl. 18221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
22
i) As armas (Capítulo 93);
j) As luminárias e aparelhos de iluminação, e suas partes, da posição 94.05;
k) As escovas que constituam elementos de veículos (posição 96.03).
57. Dito isso, no capítulo 85, a primeira parte da posição 85.44, por força da regra geral
para a interpretação do sistema harmonizado no 1, abarca a mercadoria em análise,
conforme texto a seguir reproduzido:
Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos
(incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão;
cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com
condutores elétricos ou munidos de peças de conexão.
58. A posição 85.44, por sua vez, se desdobra em subposições de primeiro nível:

59. Dito isso, tem-se que os cabos elétricos com conectores em suas extremidades não se
tratam de “jogos de fios”, conforme o entendimento da Recorrida, mas sim de fiação
elétrica simples.
60. Tal constatação não tem o condão de motivar o enquadramento na subposição
8544.30.00, mesmo que seja do tipo utilizado em veículo.
61. Por ser projetado para tensão de até 1000 V, classifica-se por aplicação de regra geral
para a interpretação do sistema harmonizado no 6, na subposição de primeiro nível
8544.4, que se desdobra em subposições de segundo nível, conforme abaixo:

62. Desse modo, os cabos elétricos com conectores em suas extremidades, uma vez que se
apresentam com as peças de conexão, se incluem na subposição de segundo nível
8544.42.00, também por força da Regra Geral para a Interpretação do Sistema
Harmonizado no 6.

63. Nesse sentido, inclusive se encontra o entendimento da RFB a qual, por intermédio da
Solução de Consulta COSIT 98.208 – COSIT, datada de 23 de maio, emitiu o seguinte
parecer sobre a análise atestando que o código NCM correto para a respectiva
classificação fiscal seria o NCM 8544.42.00:

Por sua vez, a C. DRJ, ao analisar a questão, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo ora Recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 18222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
23
“No caso presente, verifica-se que a controvérsia principal reside na identificação dos
produtos importados e objeto de reclassificação fiscal, como “jogos de fios”, denominados
de “chicotes elétricos” como entende a Fiscalização, ou simplesmente fios com conectores
ou cabos coaxiais, como defende a impugnante, não existindo questionamento quanto ao
uso automotivo.
A autoridade fiscal apresentou robusta evidenciação de que os produtos importados são
chicotes elétricos para uso automotivo, partindo da própria descrição declarada pelo
importador em diversas DIs como chicotes elétricos, do Part Number dos produtos, e de
informações prestadas pelo importador em atendimento à(s) intimação(ões) e em reuniões
com profissionais da empresa, conforme trechos do relatório fiscal adiante copiados (fls.
601/679).
5.1 Das importações realizadas pela empresa
No período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 a empresa APTIV realizou,
dentre outras, importações de vários tipos e modelos de chicotes elétricos para uso
automotivo, item de grande importância na comunicação e funcionamento dos muitos
circuitos internos existentes nos veículos.
Como já foi mencionado no texto introdutório do presente relatório, nas DI objeto de
lançamento nessa autuação, a empresa utilizou-se das NCM 8544.20.00, 8544.42.00 e
8544.49.00 para classificar tais chicotes elétricos importados para os quais, conforme
exposto no item 5.7 . Da classificação fiscal das mercadorias importadas deste documento,
a classificação correta repousa no subitem 8544.30.00. A lista completa destas
importações encontra-se na forma do ANEXO I ao auto de infração.
[...]
5.2. Da análise das mercadorias importadas
A partir da descrição das mercadorias importadas pela empresa no período fiscalizado é
possível identificar, para as importações de produtos classificados na posição 8544, a
aquisição de vários modelos de chicotes elétricos, cujos códigos de identificação (part
number) seguem incluídos no texto descritivo do produto.
Ademais, observa-se que não foi adotado, pela empresa, um padrão único de descrição
por modelo de mercadoria. Assim, a empresa utilizou-se dos termos CHICOTE ELÉTRICO,
FIOS COM CONEXÃO, CONJUNTO DE FIOS COM CONEXAO (ou CONJ DE FIOS), ou ainda
termos que levaram à identificação da função do chicote elétrico, como no caso do termo
CABO MULTIMIDEA. Fato é que, a partir da variedade de textos, fica evidenciado que,
efetivamente, há uma extensa gama de modelos de chicotes elétricos já que estes visam
atuar nos inúmeros sistemas internos presentes nos veículos automotivos.
A título de exemplo, são disponibilizadas abaixo algumas destas descrições, reiterando que
a listagem completa se encontra na forma do ANEXO I ao auto de infração.
É possível observar pela Tabela 1 – Descrição de mercadorias - modelos, que o produto
com código 13965518 foi descrito tanto como CHICOTE ELÉTRICO como FIO COM
CONEXÃO em DI diversas. Já o modelo 13669343, por exemplo, trouxe na descrição os
termos CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO e CHICOTE ELÉTRICO. A tabela também
apresenta o caso do modelo 10889040 que, em uma DI encontra-se descrito como
CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO, e em outra DI é descrito como CABO MULTIMIDEA.
Fl. 18223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
24

É possível observar pela Tabela 1 – Descrição de mercadorias - modelos, que o produto
com código 13965518 foi descrito tanto como CHICOTE ELÉTRICO como FIO COM
CONEXÃO em DI diversas. Já o modelo 13669343, por exemplo, trouxe na descrição os
termos CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO e CHICOTE ELÉTRICO. A tabela também
apresenta o caso do modelo 10889040 que, em uma DI encontra-se descrito como
CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO, e em outra DI é descrito como CABO MULTIMIDEA.
Conforme já mencionado, aqui seguem apresentados somente exemplos dentre os
inúmeros casos encontrados nas importações de 2015 a 2018.
Por meio das várias soluções de consulta apresentadas no item 5.6 Do entendimento da
Receita Federal do Brasil deste relatório, fica fortalecida a evidência de que a
multiplicidade de chicotes elétricos nos veículos automotores é efetivamente necessária
para conectar todos os circuitos que ligam os mais diversos controles internos dos veículos,
já que estes devem controlar não somente os circuitos ligados ao funcionamento dos
automóveis, mas também os sistemas de segurança e aqueles que permitem uso de
tecnologias mais sofisticadas de conexão de dados, como imagem, som e conexões de
internet dentro dos veículos.
Da análise das importações também foi possível identificar que em muitos casos a
empresa utilizou-se de NCM diversas para classificar o mesmo produto.
A tabela abaixo, a título de exemplificação, mostra modelos de chicotes elétricos
importados, já apresentados na Tabela 1 – Descrição de mercadorias – modelos, que
foram classificados em NCM diversas no período de 2015 a 2018.

Segundo o já mencionado na parte introdutória deste relatório, e cujo esclarecimento
encontra-se mais detalhado no item 5.7 Da classificação fiscal das mercadorias
importadas deste documento, a classificação correta para tais mercadorias repousa sobre
Fl. 18224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
25
no subitem 8544.30.00. Nesse quesito de verificação, a Tabela 2 Modelos - NCM acima
ilustra que a empresa, quando da importação da mesma mercadoria, utilizou-se da NCM
incorreta em algumas DI, mas utilizou-se da NCM correta em outras.
Insta esclarecer, portanto, que as declarações de importação objeto desta autuação são
aquelas nas quais houve erro de classificação da mercadoria importada. Ao longo das
análises foram identificados 886 (oitocentos e oitenta e seis) modelos de produtos
importados na posição NCM 8544, sendo esses diferenciados por meio do código do
produto (part number).
Por meio de pesquisas, diligência e reunião com o corpo técnico da empresa APTIV foi
identificado que, dentre os 886 modelos, 327 (trezentos e vinte e sete) são chicotes
elétricos de uso automotivo.
[...]
(...)
75. Dito isso, da mesma forma, tem-se que os cabos coaxiais não se tratam de “jogos de
fios”, mas sim de cabos específicos. Não se enquadram, por isso, mesmo que sejam do tipo
utilizado em veículo, na subposição 8544.30.00, conforme que fazer crer a Recorrida nos
fundamentos utilizados no AIIM.
76. Diante disso, mais uma vez se pode verificar que o entendimento esposado pela
Recorrida de que as mercadorias mencionadas na documentação aduaneira acostada ao
AIIM em epígrafe deveriam ter sido classificadas no Código NCM 8544.30.00 se mostra
incorreto, na medida em que, conforme visto acima, para os cabos coaxiais, a classificação
fiscal correta é a NCM 8544.20.00.”

Ao analisar os argumentos acima, a C. DRJ julgou improcedente a Impugnação com
base nos seguintes fundamentos:
Conforme explicitado pela Fiscalização, verificamos que grande parte dos produtos (itens
de Adição/DI) objeto de autuação no presente processo, foram declarados pelo próprio
importador como “chicote elétrico” ou “conjunto de fios” na própria DI ou em outra DI
que ampara a importação de produtos de mesma referência (Part Number), listagem às
fls.680/731, e extratos das DIs (fls. 732/17.514), assim não tendo a impugnante
apresentado quaisquer elemento probatório que contradiga a identificação dos
produtos declarada na DI, não há como refutar tal identificação aceita pela Fiscalização.
Em relação aos produtos declarados como fios ou cabos isolados, com ou sem conexão, a
Fiscalização apresentou outros elementos que comprovam que os mesmos se identificam
como “chicotes elétricos”.
a) Produtos de mesmo Part Number descritos como chicotes elétricos ou como fios/cabos
isolados em DI/Adições diversas, conforme trecho abaixo copiado do relatório fiscal (fls.
640) ou classificados em código tarifários da NCM diversos.
É possível observar pela Tabela 1 – Descrição de mercadorias - modelos, que o produto
com código 13965518 foi descrito tanto como CHICOTE ELÉTRICO como FIO COM
CONEXÃO em DI diversas. Já o modelo 13669343, por exemplo, trouxe na descrição os
termos CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO e CHICOTE ELÉTRICO. A tabela também
apresenta o caso do modelo 10889040 que, em uma DI encontra-se descrito como
CONJUNTO DE FIOS COM CONEXÃO, e em outra DI é descrito como CABO MULTIMIDEA.
Dentre as DIs que tiveram alguma adição objeto da autuação em tela (fls. 680/731),
verificamos que mercadorias objeto das adições não atuadas, classificadas no código
Fl. 18225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
26
tarifário NCM 8544.30.00 que abrange os “chicotes elétricos” para veículos, foram
descritas de forma semelhante às mercadorias objeto de autuação, classificadas em
código tarifário da NCM diverso (fls. 732/17.514).
Por exemplo, os produtos declarados como “11001074 - CABO C/CONEXÃO DE AIRBAG 4
VIAS (DA 1618013060-001-1)” foram classificados pelo importador no código tarifário
NCM 8544.30.00 (fls. 6.669). Entretanto, os produtos declarados como “13969085 -
CON.I.FIOS C/CONEXAO AIRB (DA 1401757512-003-3)” objeto de autuação (fls. 680/731)
foram classificados em código tarifário da NCM referente a fios e cabos isolados.
(...)
Além disso, as imagens dos produtos Part Number 2815246 e 35011951, coladas na
impugnação (fls. 17.906/17.907 e 17.912), não demonstram que tais produtos sejam
cabos ou fios isolados, uma vez que guardam semelhança visual com a imagem de
“chicote elétrico” apresentado pela APTIV à Fiscalização (fls. 648 e 651). Ou seja, o fato de
possuir um único conector nas extremidades não significa que a peça não seja constituída
por um conjunto de fios e/ou cabos, cujas extremidades possuem um conector único.
Em relação ao documento no 5 (fls. fls. 17.954), apresentado pela impugnante, pelo que se
pode depreender de seus anexos, em razão da falta de nitidez dos mesmos e da ausência
da apresentação de quaisquer esclarecimentos ou explicações, por parte da impugnante,
eles são parte dos catálogos/desenhos técnicos apresentados à fiscalização (fls.
17.739/17.821), pelo menos no que tange ao produto Part Number 2815246,
expressamente mencionado na impugnação (fls. 17.907), explicitado no parágrafo
anterior, não trazendo quaisquer elemento novo que abale a identificação apresentada
pela Fiscalização.
Assim sendo, mostram-se desarrazoadas as alegações da impugnante de que tais produtos
são simples fios com conectores, ou cabos coaxiais, isolados, uma vez que não
conseguiram abalar a forte evidenciação apresentada pela autoridade fiscal, amparada
nas próprias descrições declaradas das mercadorias pelo importador e de informações
prestadas por funcionários técnicos da empresa de que tais produtos são conjuntos de fios,
denominados de “chicotes elétricos” para uso automotivo.
Ainda que a impugnante não tenha apresentado alegações contra a reclassificação fiscal
dos produtos importados, identificados como “chicotes elétricos” para uso automotivo,
para o código tarifário da NCM 8544.30.00, convém ressaltar que a mesma obedece aos
ditames da legislação aplicável.
Os “chicotes elétricos” para uso automotivo importados foram reclassificados dos códigos
tarifários NCM 8544.20.00 ou 8544.42.00 para o código da NCM 8544.30.00, constantes
da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 94/2011, e alterações posteriores (trechos
abaixo copiados), pela aplicação da RGI no 16, da Nota no 2, alínea “f” da Seção XVII7, com
subsídio da NESH no 7 do Capítulo 858, na Posição 8544, e pela aplicação da RGI no 69, na
subposição 8544.30.00, sem desdobramentos em subposições de 2o nível e em itens e
subitens do Mercosul, consoante diversas Soluções de Consulta apresentadas no relatório
fiscal, dentre as quais destaco a SC Cosit no 98389/201710.
(...)
Diante do exposto, não tendo a impugnante apresentado argumentos capazes de abalar a
robusta demonstração efetuada pela autoridade fiscal de que os produtos importados são
“chicotes elétricos” para uso automotivo, não existem reparos a serem efetuados na
reclassificação para o código tarifário da NCM 8544.30.00, e, por conseguintes nos
lançamentos dela decorrentes.”

Fl. 18226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
27
Como se sabe, a classificação fiscal de mercadorias tem como fundamento as Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
A Regra Geral de Interpretação 01, dispõe que:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes:
Por sua vez, a Nota 2, alínea f, da Seção XVII estabelece:
2.- Não se consideram “partes” ou “acessórios”, de material de transporte, mesmo que
reconhecíveis como tais:
[...]
f) As máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Capítulo 85);

O texto da posição 85.44 dispõe:
85.44 Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos
elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de
conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente,
mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão.

Como bem destacado nas Soluções de Consulta COSIT de nos 98.307 e 98.200, as
Nesh da referida posição esclarecem:
“Esta posição compreende, desde que se encontrem isolados para usos elétricos, os fios,
cabos e outros condutores (entrançados, tiras, barras, por exemplo) de quaisquer tipos,
utilizados como condutores elétricos, que se destinem ao equipamento de máquinas ou
instalações ou à montagem de redes interiores ou exteriores (subterrâneas, submarinas,
aéreas, etc.). Trata-se de toda uma gama de artefatos, desde o mais simples fio isolado, às
vezes muito fino, até os cabos complexos de grande diâmetro.
(...)
O fato de os fios e outros condutores isolados acima mencionados se encontrarem
cortados nas dimensões próprias para certos usos, que se apresentem em jogos (é o caso,
por exemplo, dos fios que formam o circuito de distribuição às velas de ignição dos veículos
automóveis), ou ainda que se encontrem munidos de peças de conexão (tomadas de
corrente, terminais, etc.) em uma ou em ambas as extremidades, não modifica a sua
classificação.

Não há dúvidas, portanto, que os produtos em questão se enquadram na posição
85.44, que se desdobra em:
Fl. 18227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
28
8544.1 - Fios para bobinar:
8544.20.00 - Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais
8544.30.00 - Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios do tipo utilizado em
quaisquer veículos
8544.4 - Outros condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V:
8544.60.00 - Outros condutores elétricos, para uma tensão superior a 1.000 V
8544.70 - Cabos de fibras ópticas

No presente caso, os chicotes são utilizados em veículos. E por isso, a posição mais
adequada e específica para o seu enquadramento é a 8544.30.00.

Isso porque, conforme determina a RGI 6:
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição respectivas,
bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

Ao apresentar o Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente se desincumbiu do
ônus da prova, não juntou laudos a seu favor e não trouxe aos autos qualquer elemento que
comprove suas alegações.
Pelo exposto, não merece prosperar a tese da Recorrente.

DA SUSPENSÃO DO IPI

Alega a Recorrente que, caso os produtos em questão fossem classificados na NCM
8544.30.00, deveria ser aplicada a suspensão do IPI, prevista na Lei no 9.829/99, que assim
determina:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da
TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças referidos no caput
deste artigo, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando
importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do estabelecimento
industrial.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente:
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos
produtos autopropulsados;
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e
8704.3, da TIPI.”
Fl. 18228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
29

Ao analisar tais argumentos, a C. DRJ julgou improcedente a Impugnação com base
nos seguintes fundamentos:

“Não assiste razão à impugnante.
O art. 179 do CTN, regulamentado pelo art. 121, do Decreto no 6.759/2009, in verbis,
preconiza que a isenção ou redução de imposto para que possa ser reconhecida pela
autoridade aduaneira, deverá ser previamente requerida pelo interessado. No caso de
tributos devidos na importação, o pedido de isenção ou redução de imposto, que abrange
a suspensão deverá ser formulado na DI, em consonância com o § 4o do art. 121, do
Decreto no 6.759/2009.
(...)
Portanto, para que as mercadorias importadas pudessem ser beneficiadas com a
suspensão do IPI, prevista no art. 5o, § 1o da Lei no 9.826/1999, in verbis, seria necessário
que o importador tivesse requerido tal suspensão na DI, para que pudesse ser submetida à
análise da autoridade aduaneira.
(...)
A impugnante não faz indicação de nenhuma DI para qual tenha requerido o benefício de
suspensão de IPI com fulcro no art. 5o, § 1o da Lei no 9.826/1999. Em consulta aos extratos
das DIs, objeto de autuação (fls. 732/17.514), constatamos a ocorrência de solicitação da
referida suspensão de IPI nas DIs no:. 15/0166789-2, 15/1439896-8, 15/2050085-0,
15/2078162-0, 16/0593539-7, 16/0598326-0, 16/0598376-6, 16/1960804-0, 17/0900716-
0,
17/1026949-0,
17/1192619-3,
17/1543110-5,
17/1652145-0,
17/2246308-4,
18/0024609-0,
18/0367883-813,
18/0450278-4,
18/0572300-8,
18/0628355-9,
18/0757162-0,
18/0893325-914,
18/0966799-4,
18/1128609-9,
18/1171735-915,
18/1368325-7,
18/1373680-6,
18/1387234-3,
18/1427067-316,
18/1487848-5,
18/1543782-2,
18/1571967-417,
18/1597549-2,
18/1648534-018,
18/1666713-9,
18/1790230-1, 18/1796337-8, 18/1825817-1 e 18/1928364-1.
Entretanto, as mercadorias importadas ao amparo das adições relacionadas às DIs acima
mencionadas objeto de autuação para as quais foi requerida suspensão do IPI, conforme
constam das respectivas adições, não foram objeto de exigência de IPI, (fls. 5/26), a
despeito da reclassificação fiscal que exigiria o lançamento da diferença do IPI,
provavelmente por ter sido reconhecida pela autoridade fiscal a suspensão do IPI,
requerida na DI/Adição.
Dessa forma, entendo que não há, em sede de julgamento administrativo de impugnação
a auto de infração, como ser reconhecida suspensão de imposto incidente sobre operação
de importação que não foi requerida previamente pelo interessado na DI, nos termos do
art. 121, do Decreto no 6.759/2009.”
Entendo que não assiste Razão à Recorrente.
Além de não ter requerido a suspensão do IPI no momento adequado, a Recorrente
não trouxe aos autos os elementos necessários para comprovar que faria jus à suspensão
requerida, o que impede o reconhecimento de tal direito.

DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA À
RECORRENTE
Fl. 18229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
30

Alega a Recorrente que a multa aplicada afrontaria os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sobre análise de constitucionalidade, sabe-se que o CARF não possui competência
para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.° 2. Veja-se:
“Súmula CARF n.o 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Deste modo, entendo que este Colegiado não é competente para analisar eventual
caráter confiscatório de tributo ou multa tributária.

DA APLICAÇÃO DE MULTA EM DUPLICIDADE

Alega a Recorrente que a multa teria sido aplicada em duplicidade, na medida em
que o Auto de Infração teria considerado como fatos geradores, tanto as Declarações de Admissão
(feitas sob o regime do RECOF), quanto nas Declarações de Importação, realizados quando da
nacionalização das mercadorias.
Neste ponto, entendo que a decisão da C. DRJ está correta, motivo pelo qual
transcrevo trecho o qual adoto como razões de decidir:
Em relação à multa por erro de classificação fiscal, entretanto, a infração prevista
no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c o art. 69 da Lei no 10.833/2003,
regulamentada pelo artigo 711 do Decreto no 6.759/200911 configura-se em cada DI que a
mercadoria é registrada e desembaraçada, tanto na relacionada à admissão no RECOF, quanto
naquela referente à saída do entreposto industrial, nos termos do art. 2o, incisos I, alínea “d”, e II,
da IN SRF no 680/2006, tendo em vista que os fatos geradores dessas duas DIs são diferentes e
autônomos, a penalidade é aplicada em relação a cada um deles.
Art. 2o O despacho aduaneiro de importação compreende:
I - despacho para consumo, inclusive da mercadoria:
a) ingressada no País com o benefício de drawback;
b) destinada à ZFM, à Amazônia Ocidental ou a ALC;
b) destinada à ZFM, à Amazônia Ocidental, a Área de Livre Comércio (ALC) ou a Zona de
Processamento de Exportação (ZPE); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1759, de 13 de novembro de 2017)
c) contida em remessa postal internacional ou expressa ou, ainda, conduzida por viajante,
se aplicado o regime de importação comum; e
d) admitida em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, na forma do
disposto no inciso II, que venha a ser submetida ao regime comum de importação; e
II - despacho para admissão em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais,
de mercadoria que ingresse no País nessa condição. (grifei)”.
Fl. 18230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.997 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720507/2019-11
31
Portanto, com base naqueles mesmos argumentos, não há como prosperar a tese
da Recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 18231
DF CARF MF
Original